Tribunal: TJMT
Processo: 0000246-98.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000246-98.2016.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EWALDO LUIZ DALL IGNA - CPF: 150.729.089-68 (APELADO), CESAR GILIOLI - CPF: 158.797.479-72 (ADVOGADO), HUMBERTO AIDAMUS DE LAMONICA FREIRE - CPF: 654.937.961-04 (ADVOGADO), JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA - CPF: 007.141.481-99 (REPRESENTANTE), GERALDO JASINSKI JUNIOR - CPF: 004.126.089-95 (ADVOGADO), MARIANA SKAF ESTEVES DA ROCHA - CPF: 007.141.491-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS Á EXECUÇÃO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – REDISCUSSÃO A RESPEITO DA EXECUÇÃO JÁ TRATADA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – PRECLUSÃO – TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – EMBARGANTES HERDEIRAS REPRESENTADAS PELA INVENTARIANTE - COISA JULGADA MATERIAL – RECEBIMENTO DO FEITO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA – EMBARGOS REJEITADOS – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS RECURSAIS - § 11, ARTIGO 85, DO CPC. Recurso conhecido e desprovido.

(1) - Tendo as herdeiras ingressados na lide, na fase de cumprimento de sentença, não se tratam e terceiros como equivocadamente arvoram. Se, os embargos foram interpostos pelo espólio, as herdeiras estavam representadas pela inventariante. E, como parte ou mesmo se sucessoras fossem, recebem o feito, égide da coisa já estar litigiosa, sofrendo, por conseqüência, os efeitos da coisa julgada. A coisa julgada faz do branco negro, e do quadrado redondo’.

(2) - As questões jurídico-litigiosas, resolvidas em relação ao titulo judicial, no processo de conhecimento, estando salvaguardado pela coisa julgada, não podem ser reanimadas pelas sucessoras sob equivocado argumento de que não foi atingido pela situação já consolidada.

(3) – Argumentos firmes e conscientes para a fundamentação necessária a espécie recursal; desnecessário se apresenta perquirir sobre outros argumentos que não podem, sob a égide da preclusão, alavancar os efeitos da coisa julgada.

(4) – Embargos rejeitados na instância singular decisão mantidas em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo advogado vencedor, depois da prolação da sentença. (honorários recursais).

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara.

Embargos à Execução manejados pelo Espólio de MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA, representado pela inventariante ANA LUIZA SKAE DOS SANTOS ROCHA em face de EWALDO LUIZ DALL’IGNA, todos identificados nos autos. Sustentou, em síntese, a ocorrência de irregularidade na ação de obrigação de fazer cuja sentença ora executa nos autos de execução em apenso, tais como, impossibilidade jurídica do pedido, inépcia da petição inicial, ilegitimidade passiva e prescrição, além de outras matérias que elencou posteriores a constituição do título executivo, a ilegalidade da desconstituição da personalidade jurídica e do reconhecimento do grupo econômico para responder aos termos daquela execução, por título executivo judicial, sentença transitada em julgado.

Diante do exposto, o magistrado de piso, fazendo suas razões de decidir, concluiu pelo acolhimento parcial dos embargos à execução para reconhecer que a responsabilidade das embargantes está limitada as forças da herança e na proporção de 50% (cinqüenta por cento) pra cada herdeira, extinguindo o feito, com julgamento do mérito. Por conseqüência, ante a sucumbência recíproca, condenou a parte embargada ao pagamento de 15% (quinze por cento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado dado à causa anotada nos embargos.

JULIA SKAF SANTOS ROCHA e MARIANA SKAF ESTEVES ROCHA, que foram condenadas, nos termos da fundamentação acima, (embargadas), ingressou com a presente apelação, pelos motivos que se seguem:

I – pretensão do autor (espolio) foi sempre ressarcitória e, em conseqüência disso, a obrigação superveniente constitui novação, em substituição à anterior.

2. A divida pertencente ao espólio de MARCO ANTONIO e se refere a 16.920 kg de semente de soja.

3. Inépcia da inicial, fundamentada no fato de que a causa da ação de obrigação de fazer encontra-se em dissonância com os respectivos pedidos.

4. A ilegitimidade de SEMENTES MARIANA para figurar no pólo passivo.

5. A desconstituição da relação jurídica entre SEMENTES MARIANA e EWALDO LUIZ DALL’IGNA.

Para formar suas razões, as apelantes informam que, na qualidade de terceiros, a coisa julgada, consolidada no processo de execução para entrega de coisa incerta e, mais tarde, em face da procedência daquela ação e não cumprimento da obrigação, convertida em execução por quantia certa, por serem terceiras não é atingida. Buscam, de conseqüência, registrar as ilegalidades acima e espancadas pela sentença de piso, submeter esta questão em grau recursal.

Constam dos autos que o embargado/apelado, fazendo suas razões, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença hostilizada.

Quanto o necessário. Peço dia para julgamento. Providências de estilo. Cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

Relator.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Conferindo os autos, estão presentes os requisitos de admissibilidade recursal. Vislumbro que a interposição foi feita dentro do prazo legal e, de igual forma, os emolumentos devidos ao FUNAJURIS foram regularmente recolhidos.

Cumpridos os requisitos formais, como anotado, os presentes embargos à execução visam a desconstituição de um titulo executivo judicial, formalizado em AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER promovido por EWALDO LUIZ DALL’IGNA em face de SEMENTES MARIANA – COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES LTDA, processo em apenso, ID 5781. Alcançada a fase de sentença, o magistrado que a subscreveu, fazendo suas razões de decidir, julgou procedente aquele pleito e, por conseqüência, foi determinado que a empresa/requerida devolvesse ao autor EWALDO a quantia de 2.485 (duas mil, quatrocentos e oitenta e cinco) saca de soja industrial, depositando-as no armazém da empresa BUNGE ALIMENTOS S/A, no Distrito de DICIOLÂNCIA, sob multa diária, que arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais) – sentença de fls.175/181 do apenso. Naquela oportunidade a parte requerida SEMENTES MARIANA foi condenada nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) aplicáveis pelo valor da soja (2.485 sacas), quando do cumprimento da sentença.

Deve ser visto, ainda, analisando a sentença referida que, naquela oportunidade, as preliminares foram todas repelidas, parte tratada em sede de despacho saneador anteriormente proferido.

Desta forma, a sentença proferida, julgou o mérito daquela ação, nos exatos termos do que restou explicitado acima.

Submetida esta questão em grau recursal, recurso de apelação n. 26399/2009, Classe 198 – CNJ, cujo Relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES NA ROCHA e na composição com o Desembargador LEONIDAS DUARTE MONTEIRO e Dr. JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES, julgado em 15/07/2009, o recurso restou conhecido e desprovido.

Naquela oportunidade, assim restou estabelecido na ementa:

(1) – Se há nos autos documento que demonstre a aquisição dos insumos agrícolas se deu por meio da empresa, resta configurada a sua legitimidade para figurar no pólo passivo.

(2) – Conforme o art. 333, inciso II, do CPC, cabe ao réu demonstrar a existência de fato modificativo pui extintivo do direito do autor.

(3) – Não havendo comprovação de que se trata de negócio particular ou que houve pagamento em dinheiro pela compra insumos agrícolas, a procedência do pedido se impõe.

(4) Não se acolhe a novação quando resta evidenciado que não se trata de nova obrigação, mas sim de cumprimento da obrigação já existente.

(5) – Se o documento firmado entre as partes consta expresso os índices e valores que devem ser utilizados, o pedido de conversão para moeda nacional deve ser rejeitado.

O acórdão deste Tribunal consolidou em coisa julgada material e, desta forma, dentro daquele limite, passou a constituir título executivo judicial, nos moldes do artigo 515, inciso I, do Código de Processo Civil, isto é, para a entrega da soja (2.485 sacas); a multa pecuniária de R$ 1.000,00 por dia; e a sucumbência estabelecida.

Contudo, a obrigação não foi cumprida o que restou, mais tarde, que a ação de obrigação de fazer foi convertida em execução por quantia líquida e certa. A decisão proferida às fls. 416/417, publicado no DJE de 17/09/2014, de numero 9379, assim restou consignado:

(1) – CONVERTER o cumprimento de sentença, no que tange a obrigação de fazer em execução por quantia certa, no valor de R$ 151.585,00 (cento e cinqüenta e um mil; quinhentos e oitenta e cinco reais).

(2) – Reduzir a ‘astreinte’ em R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais).

Deve ser conferido que, por meio deste despacho de fls. 432/439, em face da extinção da empresa devedora SEMENTES MARIANA, houve a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, restando incluído, no pólo passivo, o espólio DE MARCO ANTONIO ESTEVES DA ROCHA, do qual as embargantes Julia e Mariana são herdeiras. Decisão que já transitou em julgado, de alhures.

Ora, se houve a desconsideração da personalidade jurídica daquela empresa e, por conseqüência lógica, restou incluído no pólo passivo da execução o espólio do então sócio MARCO ANTONIO, sendo as embargantes herdeiras do falecido, tendo recebido bens, somente estas herdarão o que sobejar; depois de quitada a obrigação em relação ao processo de execução que deu origem aos presentes embargos.

No inventário apuram-se bens e dividas, incluída esta, o liquido é que é alvo de partilha. Se a partilha foi feita, terminando o inventário, responde pelo débito do espólio os herdeiros que foram agraciados com os bens deixados pelo espólio, dispensando alongar nesta singela situação.

Como registrou o despacho que passou sem recurso: ‘Consigne que estas responderão pelo débito até o limite do patrimônio recebido a titulo de herança do falecido’. (fls. 416/417).

Com o trânsito em julgado desta decisão, o credor apresentou a PLANILHA DE CÁLÇULOS, de fls. 490/494, apresentando, quer em relação ao principal, quer em relação aos consectários, o montante de R$ 477.196,63 (quatrocentos e setenta e sete mil, cento e noventa e seis reais e sessenta e três centavos), datado de 18/02/2016, que não restou impugnado e, a seguir, constam dos autos de execução, atualizações posteriores.

Deve ser visto, ainda, que, posteriormente, compareceram as embargantes JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA e MARIANA SKAF DOS SANTOS ROCHA e se habilitaram como sucessoras da devedora SEMENTES MARIANA - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e naquela oportunidade assim manifestara a magistrada que subscreveu o despacho:

‘DEFIRO o pedido de habilitação das sucessoras JULIA SKAF DOS SANTOS ROCHA e MARIANA SKAF DOS SANTOS ROCHA e DETERMINO a retificação na capa dos autos e no sistema Apolo, fazendo constar o nome dela como devedora. Consigne que estas responderão pelo débito até o limite do patrimônio recebido a titulo de herança do falecido MANCO ANTONIO ESTEVES ROCHA’. (sic).

JULIA SKAF SANTOS ROCHA e MARIANA SKAF ESTEVES ROCHA, que foram condenadas, nos termos da fundamentação acima, (embargadas), ingressou com a presente apelação, pelos motivos que se seguem:

(1) – ausência da coisa julgada em relação aos seguintes aspectos;

(a) – pretensão do autor (espólio) foi sempre ressarcitória e, em conseqüência disso, a obrigação superveniente constitui novação, em substituição à anterior.

(b) A divida pertencente ao espólio de MARCO ANTONIO e se refere a 16.920 kg de semente de soja.

(c). Inépcia da inicial, fundamentada no fato de que a causa da ação de obrigação de fazer encontra-se em dissonância com os respectivos pedidos.

(d) A ilegitimidade de SEMENTES MARIANA para figurar no pólo passivo. 5. A desconstituição da relação jurídica entre SEMENTES MARIANA e EWALDO LUIZ DALL’IGNA.

A fundamentação jurídica trazida pelas apelantes é invocação do prescrito no artigo 472 do Código de Processo Civil/73, que assim está redigido:

'Art. 472 – A sentença faz coisa julgada entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros.'

Sem a mínima razão as embargantes, tratando-se de alegação completamente divorciada da realidade jurídica, aliás, poderíamos classificar como surreais argumentos que não podem ser admitidos.

Isto porque, em se tratando de espólio, este é representado pela inventariante, como registrado na inicial destes embargos. O espólio de MARCO ANTONIO ESTEVES ROCHA, representado por sua inventariante, a viúva, ANA LUIZA SKAF DOS SANTOS ROCHA.

Naquela oportunidade, as apelantes, representados pela inventariante, já era parte quando da interposição dos embargos à execução e foram substituídas no pólo passivo, na ação de execução, já que foram agraciados com bens deixados pelo falecido pai. Aliás, esta questão, de igual forma, já está consolidada em coisa julgada quando a magistrada que subscreveu o despacho, atendendo a requerimento das próprias apelantes, deferiu o pedido e anotou que responderia ate o limite dos bens que foram agraciados.

E, mesmo se não estivessem representados nos embargos pela inventariante, não se tratam de terceiros, como, equivocadamente, interpretam o artigo 472 do CPC/73, transcrito linhas acima, são efetivamente sucessores.

Na sucessão processual, o que ocorre é tão somente a modificação subjetiva da lide, em que uma das partes, é sucedida por outra pessoa no processo, ocupando o seu ‘locus’ no processo. É o caso de falecimento do autor ou do réu, os seus herdeiros irão sucedê-lo, formando, muitas vezes, um litisconsórcio, seja ativo ou passivo, no qual antes era tão somente uma parte singular.

Não se pode, por outro aspecto, olvidar que se trata de execução por titulo judicial, inicialmente numa obrigação de fazer que, em face de descumprimento da determinação, foi convertida em ação de execução por quantia certa e cujos valores se apresentam incontroversos, não impugnados, a tempo, forma, modo. E, neste aspecto, o executado, no caso, as sucessoras do devedor originário, somente podem apresentar defesa, em se tratando de título executivo judicial, quando deduzir algum fato superveniente a consolidação deste titulo, o que não é o caso dos autos. A pretensão, aqui tratada, viola até o princípio da segurança jurídica, um dos cânones constitucionais.

A propósito do assunto, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“(...). Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, as partes submetem-se ao comando do ‘decisum ́’ transitado em julgado, (...)” (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.03.163419-9/004, 3ª Câm. Cível, Rel.: Des. Elias Camilo, j. em 29/01/2015, DJ: 12/02/2015).

“EMBARGOS DO DEVEDOR - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DISPOSITIVO SENTENCIAL - LIMITES OBJETIVOS DA LIDE EXECUTÓRIA - EXCESSO DE EXECUÇÃO. O título executivo fixa os limites da execução, objetiva e subjetivamente. Somente aquilo que foi objeto de condenação no dispositivo sentencial é que pode ser executado, sob pena de se configurar o excesso de execução (...)” (TAMG, Apelação Cível nº 393.391-1, 3ª Câm. Cível, Relª.: Juíza Albergaria Costa, j. em 04/06/2003, DJ: 14/06/2003).

Ainda, em sede de execução por titulo judicial, oferecidos embargos, este não tem a largueza em relação ao titulo executivo judicial.

O titulo executivo judicial é o documento pelo qual o Estado, representado pelo órgão do poder judiciário, tem a participação em sua formação, tendo sua origem no poder estatal, dificilmente questionado, tem os limites deste questionamento um tanto reduzido.

À exceção de ilegitimidade de parte, nulidade da execução pelo pagamento, nulidade ou excesso de penhora, excesso de execução, não mais podendo a parte sucessora revolver a aspectos que foram tratados ainda na fase de conhecimento e neste formado os limites do titulo executivo judicial, não vejo como acalentar os argutos argumentos trazidos pelas apelantes para, rebuscando aspectos outros, já protegidos pelo manto da coisa julgada material, retornar à fase do processo de conhecimento.

Como nos ensina o clássico jurista português JOAQUIM JOSE CAETANO PEREIRA E SOUZA, observada a redação no original:

“a autoridade da cousa julgada faz presumir verdadeiro tudo, quanto se - contém na Sentença; e como esta presumpção é juris et de jure, exclúe tôda a prova contrária (Nota 547). Por isso se diz, que a Sentença, que passou em julgado, - faz do branco nêgro, e do quadrado redondo” (c.f. "Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil", com prólogo de Augusto Teixeira de Freitas, Edição de Lisboa, Typ. Garnier, Paris, nota 594, p. 218)’ ‘fonte Google)’.

A propósito, sobre esta situação, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça.

(...) A sentença de mérito traça os limites do processo de execução e deve ser respeitada e executada sem ampliação ou restrição, tornando-se inviável o seu reexame em processo de execução, sob pena de ofensa à garantia da coisa julgada. (STJ, Recurso Especial 504652-SP, Segunda Câmara, julgado em 23/06/2003, relator Ministro FRANCIULLI NETTO)’.

(...) As questões jurídico-litigiosas, resolvidas no título judicial salvaguardado pela "coisa julgada", não podem ser reanimadas à parla de acontecimentos processuais afeitos à fase de execução. As circunstâncias factuais escapam da via Especial (Súmula 7/STJ). 2. (omissis) 3. (omissis) 4. (omissis)" (Resp n. 276.078/RJ, DJ 11/03/02, Rel. Min. Milton Luiz Pereira)’.

O que se constata, portanto, em face da coisa julgada, aspectos decididos em vários despachos interlocutórios constantes dos autos e que passou incólume, não se vê, nesta fase de cumprimento de sentença, dar guarida aos embargos à execução que pretende reviver todas aquelas situações jurídicas já enfrentadas e decididas e dos quais não cabe mais qualquer recurso.

Como disse o jurista português citado acima: ‘Por isso se diz, que a Sentença, que passou em julgado, - faz do branco nêgro, e do quadrado redondo’. (sic).

Portanto.

(1) – Resta incontroverso o valor a ser exigido em sede do processo de execução por divida líquida e certa, por força da conversão desta, quer em relação ao valor, quer em relação a multa contratual que, inclusive, o magistrado a reduziu consideravelmente, cujos valores já foram recepcionados acima.

(2) - Incontroverso, que as questões postas em grau recursal já estão sepultadas pela coisa julgada e vedação de rediscutir estes argumentos na fase de execução da sentença proferida no processo em apenso, em especial, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, esta, em face de sua extinção, ser substituída pelo espólio.

(3) - Incontroverso que as apelantes são partes, representadas no inventario pela inventariante e mesmo que fossem substitutas processuais, como expressamente requereram e teve seu pedido deferido pela juíza de primeiro grau, em nada mudaria a situação jurídica em relação à elas.

(4) - Incontroverso que as embargantes, na qualidade de herdeiras, receberam herança do falecido e, desta forma, o patrimônio recebido deve ser o que sobrar depois de quitada a divida do espólio.

Não vejo como acalentar o sonho das embargantes em não cumprirem com a obrigação constante da ação de execução em apenso, ID 5781, sobretudo respeitando, em todos os seus termos, o princípio da coisa julgada e impossibilidade de rediscussão das matérias, em sede dos embargos interpostos.

Assim, correta a decisão que rejeitou os embargos e apenas amoldou na parte final de que as herdeiras como substituta processual deve ser responsável pelo pagamento do débito do espólio, este por força da desconsideração da personalidade jurídica da empresa, limitada a força da herança recebida, cabendo, do valor apurado, 50% (cinqüenta por cento) a cada herdeira embargante.

Quaisquer outros argumentos é chover no molhado. ‘O órgão judicial para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição do litígio’, (STJ, AI 169.073-SP, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, às notas do CPC e LEGISLAÇÃO PROCESSUAL EM VIGOR, THEOTONIO NEGRÁO e OUTROS, 41ª. Edição, página 7840).

Agiu com seu costumeiro acerto a magistrada de piso que subscreveu a sentença recorrida; quanto o bastante; a pretensão recursal, sem o mínimo sustentáculo jurídico, soçobra.

Com estas considerações, conheço do recurso, mas, nego-lhe provimento, mantendo incólume a bem lançada sentença recorrida. Por força do § 11, do artigo 85, do CPC, majoro a verba honorária em favor do advogado do embargado, para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020